Tribunal: TJDFT
Processo: 0705815-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA OAB/DF. ART. 85, § 8-A. LEI 14.365/2022. BAIXA COMPLEXIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).
3. O art. 85, § 8a-A, incluído pela Lei 14.365/2022, visa assegurar remuneração adequada aos advogados. Impede que, nas hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, os honorários advocatícios sejam fixados por puro arbítrio do juiz, o que, muitas vezes, pode resultar no aviltamento da verba ou em grande disparidade entre causas semelhantes. Todavia, a aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC deve ser afastada quando, no caso concreto, revelar-se desarrazoada em face dos critérios previstos no § 2o, que devem sempre ser observados, conforme prevê o próprio § 8o.
4. O valor arbitrado (12% sobre o valor da causa) é muito baixo. A ação foi ajuizada em 07/02/2023 e sentenciada em 09/11/2023. Contudo, a causa possui natureza bastante simples (exclusão do nome do embargante de banco de dados relativo a consumidor por dívida prescrita). Ao considerar a complexidade da demanda (simples), o trabalho do advogado (petição inicial, apelação e embargos de declaração) e o tempo exigido do serviço (aproximadamente 1 ano), o valor de R$ 1.500,00 é razoável.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente.